Tribunal: TJES
Processo: 0904119-75.2009.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Cheque; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0904119-75.2009.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO VEICULOS LTDA

APELADO: LINDO LAR MÓVEIS DECORAÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO IMPROVIDO.

1. Conforme entendimento já sedimentado pelo C. STJ, aplica-se a prescrição intercorrente nas ações ajuizadas na vigência do CPC/73.

2. Caso concreto em que, apesar de não ter sido determinada a suspensão do feito, decorreu mais de cinco anos sem a localização de bens passíveis de penhora.

3. Diligências infrutíferas que não interrompem ou suspendem o prazo prescricional. Precedentes do STJ.

4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste apelo e passo a analisar suas razões como segue.

O juízo de 1º grau pronunciou a prescrição intercorrente da pretensão do apelante em receber o crédito demandado e julgou extinto este processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 924, V do Código de Processo Civil.

Irresignada, a apelante pugna pela reforma da sentença, aduzindo, em suma, a inocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que, a partir do termo inicial para contagem da prescrição (16/03/2016), o processo não permaneceu paralisado pelo prazo de 5 (cinco) anos, tendo sido adotadas toda as medidas tendentes à satisfação do crédito, conforme se extrai dos autos.

Adianto que, após analisar detidamente o feito, não vislumbro razões para alterar a conclusão alcançada pelo juízo de primeiro grau. Explico.

Na origem,
PORTO SEGURO VEÍCULOS LTDA
, ora apelante, ajuizou, em
17/04/2009
, esta ação monitória em face de
LINDO LAR MÓVEIS DECORAÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
, ora apelada, pretendendo receber a quantia de R$ 577,65 (quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavo), representada pelo cheque que acompanha a inicial.

De acordo com a Súmula 150 do c. Supremo Tribunal Federal, “
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”.

Tratando-se de ação monitória ajuizada em face do emitente de cheque sem força executiva, há que se considerar o
prazo prescricional de cinco anos
, como bem destacado pelo juízo
a quo
, em atenção a tese firmada pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo 628.

Tendo sido a ação ajuizada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, cabe trazer a lume também as teses firmadas pelo c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.604.412/SC, a respeito da incidência da prescrição intercorrente nos processos iniciados sob a égide do código processual anterior:

[...]
As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

(REsp 1.604.412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018, IAC 1/STJ)

Faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o art. 1.056 do Código de Processo Civil de 2015, “
considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V, inclusive para as execuçõe
s
em curso, a data de vigência deste Código
”.

No entanto, em atenção ao entendimento firmado pelo c. STJ, tal termo somente será considerado quando o processo se encontrar suspenso na data da entrada em vigor da lei processual, qual seja, 16 de março de 2016.

In casu
,
não houve qualquer determinação de suspensão do feito
, de modo que, em março de 2016, o trâmite processual se operava normalmente.

Sendo assim, em que pese o notório saber jurídico do magistrado de primeiro grau, a análise do entendimento sedimentado pelo Tribunal Superior revela não ser adequado utilizar como termo inicial, no presente caso, a data de vigência do Código de Processo Civil de 2015,
o que não afasta a necessidade de reconhecer a prescrição intercorrente
.

Ao que se verifica, uma vez finalizadas as diligências citatórias, o juízo de primeiro grau proferiu decisão em
dezembro de 2012
, por meio da qual declarou constituído o título executivo judicial e converteu o mandado inicial em mandado executivo, determinando a intimação da empresa executada para realizar o pagamento.

Frustradas as tentativas de intimação e, “considerando que ao réu revel, citado de forma real na fase de conhecimento, é prescindível intimação para o cumprimento de sentença”, o juízo de primeiro grau deferiu o pedido de busca de valores por meio do sistema BACENJUD,
dando ciência do resultado negativo ao exequente por meio de decisão publicada em 04 de

abril de 2019
(fl. 123 dos autos originários).

Em setembro de 2019, o magistrado
a quo
declarou sua incompetência por meio da decisão de fl. 127, que veio a ser reformada por esta c. Terceira Câmara Cível no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0012300-41.2019.8.08.0030, ocorrido em
fevereiro de 2020
.

Neste ponto, destaco que foi atribuído efeito suspensivo ao recurso de agravo por meio de decisão proferida em 13 de novembro de 2019, de modo a tornar ineficaz a decisão recorrida, que havia declinado a competência.

Já em
janeiro de 2021
, a parte exequente foi intimada para requerer o que de direito, oportunidade em que postulou a consulta junto ao sistema RENAJUD e a inclusão do nome da empresa executada junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Em
dezembro do mesmo ano
, foi publicada a decisão de fl. 169, por meio da qual o juízo deu ciência do
resultado negativo da pesquisa no sistema RENAJUD
, bem como determinou o cadastro do nome da executada nos órgãos de proteção ao crédito e a intimação da parte exequente para requerer o que entender de direito, notadamente para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento.

De forma tempestiva, em janeiro de 2022, a empresa ora apelante requereu o prosseguimento do feito com a realização de
consulta pelo sistema INFOJUD,
cujo resultado também foi negativo
, conforme se extrai da decisão proferida em
maio de 2022
.

Na mesma decisão, foi determinada a intimação da exequente para manifestar-se a respeito de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, o que fez por meio da petição de fls. 178/185.

Ato contínuo, foi proferida a r. sentença objurgada, que declarou prescrita a pretensão da parte exequente.

Nada obstante a discordância quanto ao termo inicial para a contagem do prazo prescricional, e ainda que não tenha sido determinada a suspensão do feito, considero acertada a conclusão de que se operou, no caso em análise, a prescrição intercorrente.

Isso porque, conforme se extrai do histórico dos atos processuais, acima delineado, já se passaram mais de cinco anos desde que a parte exequente teve ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis.

Ademais, como já sedimentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a realização de variadas diligências infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente (STJ; AgInt-AREsp 2.441.152; Proc. 2023/0288506-0; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 28/02/2024).

Destaco que a ausência de determinação da suspensão do processo não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente. Tal entendimento foi confirmado por este eg. Tribunal de Justiça no recente julgamento da Apelação Cível nº 0000333-82.2008.8.08.0030, promovido pela 4ª Câmara Cível em 22 de março do corrente ano, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Aplica-se, aos processos iniciados sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, a prescrição intercorrente prevista no art. 921, III, do CPC. Inteligência do art. 1.056, do CPC. 2.
Não há óbice no reconhecimento da implementação da prescrição intercorrente pelo fato da demanda não ser paralisada em decorrência da realização de diligências infrutíferas.
3. Recurso desprovido.

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios, aqui exemplificado pelo seguinte julgado:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. Prazo prescricional de 3 anos (art. 18 da Lei nº 5.474/68). Aplicação do entendimento firmado pelo STJ em sede de incidente de assunção de competência e do disposto no art. 921, inciso III do CPC e § 4º, mesmo em sua redação originária, antes da alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021. O termo inicial do prazo prescricional intercorrente, na sistemática anterior, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/80).
Ainda que, no caso dos autos, não tenha havido decisão expressa

determinando a suspensão

do processo por ausência de bens penhoráveis, o fato é que desde o primeiro pedido de sobrestamento feito pela apelante, passaram-se cerca de dez anos sem que se encontrasse qualquer bem ou que se obtivesse qualquer indício da existência deles ou mesmo que a executada ainda estivesse em atividade.
Prazo da prescrição intercorrente que, na linha do entendimento jurisprudencial do STJ, iniciou-se, ao menos, em janeiro de 2020, um ano depois do segundo pedido de sobrestamento feito pela apelante, quando era absolutamente clara a ausência de bens penhoráveis. Mera realização de buscas infrutíferas que não é suficiente para interrupção do prazo da prescrição intercorrente. Prescrição intercorrente corretamente reconhecida. Recurso desprovido.
(TJSP; AC 0003078-45.2012.8.26.0466; Ac. 17687658; Pontal; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Castro Figliolia; Julg. 17/03/2024; DJESP 10/04/2024; Pág. 1428)

Diante desse cenário, não vislumbro razões para anular a r. sentença que declarou a prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11º do Código de Processo Civil, promovo a majoração dos honorários advocatícios em 1% sobre o valor da causa.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Acompanhar voto de relatoria.